Tribunal: CARF
Processo: 13882.000717/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000717/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.724 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
ANA CAROLINA CAVALCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. GLOSA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO
É insubsistente o lançamento realizado com cerceamento do direito de defesa.
Não pode prevalecer a glosa das despesas declaradas tendo em vista a falha na
motivação inserida no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000717/2008-81
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000717/2008-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SP2) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do Acórdão no 17-
37.473 (fls. 64/69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços
prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam
relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes. Artigo 80, § l°,
incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis as despesas com instrução desde que se enquadrem nas hipóteses do
artigo 8°, Il, “b” da Lei 9.250/95.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
É dedutível, dentro dos limites legais, a dedução de contribuições à entidade previdência
privada, contudo, como as demais deduções, está sujeita a comprovação, mantendo-se a
glosa na hipótese do notificado não apresentar prova na impugnação.

Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 07/12), lavrado em 05/05/2008, referente ao Ano-Calendário 2003, que
apurou Crédito Tributário no valor de R$ 26.466,35, sendo R$ 11.376,53 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 8.532,39 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 6.557,43
de Juros de Mora, calculados até 30/05/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/10), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Deduções Indevidas de Despesas Médicas no valor total de R$ 33.321,19;
2. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 6.050,00;
3. Dedução Indevida de Despesas de Instrução no valor de R$ 1.998,00.
Os valores deduzidos indevidamente foram glosados por falta de comprovação
das despesas declaradas.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
08/05/2008 (fl. 18) e, em 21/05/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/04.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-37.473, em 18/01/2010 a 8a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP2, via Correio, em
10/03/2010 (AR - fl. 73) e, inconformado com a decisão prolatada, em 01/04/2010,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000717/2008-81

tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 75/77, instruído com os
documentos nas fls. 78 a 93, onde:
1. Argumenta que foram apresentados aos Auditores Fiscais da Delegacia da
Receita Federal em Taubaté e, posteriormente, à Delegacia de Julgamento
em São Paulo todos os documentos hábeis e idôneos a comprovar as
despesas médicas deduzidas;
2. Informa que a dedução de despesa com instrução, realizada com respeito
ao limite de dedução anual de RS 1.998,00, se refere a curso de
especialização, inerentes à sua formação profissional, realizado no
CETRUS - Centro de Treinamento em Ultra-Sonografia de São Paulo S/C
Ltda., cujo valor total foi de R$ 4.300,00 conforme recibo, devidamente
preenchido e assinado, apresentado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de dedução indevida de despesas
médicas, previdência privada e despesas com instrução, relativas ao Ano-Calendário de 2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação. Em razão do não atendimento à intimação,
foram glosados os valores das despesas declaradas, por falta de comprovação.
Desde a impugnação, a contribuinte contestou o fato de no lançamento constar ter
se mantido inerte após intimada a prestar esclarecimentos. Esclareceu o que segue:
1. Tendo sido intimada através do Termo de Intimação Fiscal n°
2004/608160328151072 a prestar esclarecimentos no prazo de 5 (cinco) dias
úteis a contar do recebimento desta, e apresentar os documentos solicitados
(originais ou cópias autenticadas) abaixo relacionados:
a) Comprovantes das Despesas Médicas;
b) Comprovantes de Despesas com Instrução;
c) Comprovantes de Pagamento de Contribuição à Previdência Privada.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000717/2008-81

Assim o fez. O encaminhamento à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Taubaté foi feito por escrito, assinado pelo contribuinte e devidamente
protocolado no dia 04/03/2008, na agencia em Guaratinguetá, conforme cópia
em anexo.
2. Em seguida, no dia 28/03/2008 foi novamente intimada através da Intimação
Malha IRPF/SAFIS/DRF/TAUBATÉ/EX 2004 no prazo de 10(dez) dias úteis a
contar do recebimento desta, a apresentar os comprovantes das despesas
médicas.
Assim o fez. O encaminhamento à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Taubaté foi feito por escrito, assinado pelo contribuinte e devidamente
protocolado no dia 09/04/2008, na agencia em Guaratinguetá, conforme cópia
em anexo.
Tais procedimentos dão cumprimento legal às intimações feitas pela Receita
(...)
3. Para sua surpresa e indignação, no dia 09/05/2008, foi comunicada através
da Notificação de Lançamento n° 2004/608435044583083 que está intimado a
recolher ou impugnar no prazo de 30(trinta) dias a contar do recebimento desta,
o valor de RS 26.466,35, valor este apurado em decorrência DO NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA, tendo sido
glosado todas as deduções efetuadas à título de despesas médicas, despesas
com instrução e previdência privada.
Em Recurso Voluntário reitera novamente que foram apresentados, à época
própria, os comprovantes conforme intimação.
Verifico que consta à fl. 14 petição apresentada pela contribuinte, com carimbo de
recebimento, em que presta a informação em resposta ao Termo de Intimação, na qual indica o
encaminhamento de documentos (originais e cópias) os quais relaciona.
A decisão de piso afirma que, “diante da alegação da contribuinte de que teria
apresentado diversos documentos, foi solicitado o dossiê relativo ao procedimento em questão
que ora junta-se aos autos, fls. 25/58”. Dos documentos juntados aos autos, constata-se que
efetivamente a contribuinte apresentou os documentos em resposta à intimação.
Na análise realizada pela DRJ, entendeu a Turma julgadora, não ser suficientes
apenas os documentos apresentados, mantendo as glosas efetuadas pela fiscalização relativas às
despesas médicas. Da mesma forma, faz a análise das despesas com instrução, porém, toda essa
análise não foi feita pelo fiscal, conforme se constata da motivação do lançamento.
Com efeito, há no presente caso, há uma clara falha de motivação no lançamento,
prejudicando inclusive a defesa apresentada, na medida em que há falha técnica quando a
insurgência é apenas com relação ao pagamento e não com relação à efetiva prestação do
serviço.
Destarte, cabe destacar que uma das funções do tribunal administrativo é o
controle da legalidade, a verificação da compatibilidade do lançamento com o artigo 142 do
Código Tributário Nacional. O julgador deve zelar pelo devido processo legal.
Nesse diapasão, constata-se que o lançamento decorreu do não atendimento à
fiscalização relativamente à apresentação de documentos, entretanto, foi verificado que a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000717/2008-81

motivação fiscal não correspondeu com a realidade dos fatos, visto que os documentos foram
apresentados e não analisados pela fiscalização, o que resultou nas glosas efetuadas,
prejudicando a contribuinte no seu direito de defesa e no devido processo legal.
Consoante os fatos apresentados e o conjunto probatório adunado aos autos,
constata-se que o vício no procedimento fiscal tem relação direta com os fundamentos adotados
no lançamento, lastreado na existência de conduta omissiva do contribuinte na apresentação da
documentação comprobatória de despesas declaradas. Ocorre que a motivação contida no
lançamento não se confirmou.
O defeito do lançamento diz respeito ao seu conteúdo, vez que, desde a sua
origem, revela vício intrínseco, que fulmina o próprio fundamento de falta de comprovação das
despesas incorridas.
Dessa forma, como a motivação apresentada não condiz com a realidade dos fatos
e a sua validade somente seria possível por meio da edição de um novo ato administrativo com,
conteúdo alterado (motivação), configura vício de natureza material.
Dessa forma deve ser declarada a insubsistência do lançamento realizado.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO para julgar insubsistente o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital